Tribunal: TJDFT
Processo: 0006755-37.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0006755-37.2015.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ROSA DA COSTA APELADO: DIEGO CRISTIANO COSTA, MORAIS E CARLOT SUPERMERCADOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCELO ROSA DA COSTA contra a r. sentença exarada sob o ID 58622078. Na origem, o apelante ajuizou ação de reparação de danos em desfavor de DIEGO CRISTIANO COSTA, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10/06/2013, entre 10h e 10h30min. Para tanto, relatou que transitava com sua motocicleta na Rodovia DF-003, em retorno com acesso à DF-001, sentido Brasília/Santa Maria, próximo ao Setor de Mansões Park Way, quando foi “fechado” pelo veículo conduzido pelo réu, que, transitando na mesma via, em sentido contrário, efetuou um retorno próximo à DF-001, desrespeitando a preferência de passagem do autor. Narrou que conseguiu desviar do veículo dirigido pelo réu, porém colidiu sua motocicleta com uma placa de trânsito existente no local, o que lhe causou lesões graves na coluna vertebral, costelas e perfurações nos pulmões, resultando em quadro irreversível de paraplegia. Relatou que o réu se evadiu do local sem prestar socorro e que foi socorrido por seu cunhado, que também transitava no local, mas em outro veículo. Narrou que, à época do acidente, exercia atividade laborativa, auferindo renda mensal de R$ 2.678,70 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos). Pontuou que, em razão do acidente, deve ser aposentado por invalidez, e que, além da angústia sofrida pelo tratamento médico, teve despesas com medicamentos na ordem de R$ 2.042,76 (dois mil e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos). Com base em tais argumentos, requereu a procedência dos pedidos, a fim de que o réu fosse condenado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos estéticos, de R$ 2.042,76 (dois mil e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente às despesas com medicamentos, além de pensão mensal no valor de 1 (um) salário-mínimo até completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Ao contestar os pedidos (ID 58621862), o réu negou que deu causa ao acidente, uma vez que estava com seu veículo (caminhão) parado no acostamento em razão da falta de combustível. Afirmou, assim, que, após um colega lhe trazer gasolina, parou em posto localizado na cidade de Valparaíso-GO para abastecer, momento em que foi abordado por viatura da Polícia Militar, sendo cientificado de acidente envolvendo uma motocicleta. Aduziu que, na sequência, dirigiu-se a posto da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que seu veículo fora vistoriado, nada tendo sido constatado em relação ao acidente. Por tais razões, requereu a improcedência dos pedidos. Por meio de decisão proferida em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 58621902), determinou-se a inclusão de MORAIS CARLOT SUPERMERCADOS LTDA. EPP no polo passivo, em razão de ser a proprietária do veículo indicado como causador do acidente. Citada por edital, a ré MORAIS CARLOT SUPERMERCADOS LTDA. EPP, por meio da Curadoria Especial, apresentou contestação (ID 58621941), ocasião em que arguiu, inicialmente, a nulidade da citação editalícia. No mérito, aduziu a ausência de provas das alegações do autor, não tendo sido demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pela parte requerida. Além disso, afirmou que é incabível a cumulação de aposentadoria por invalidez com pedido de pensão, bem como argumentou a ausência do dever de indenizar por danos morais e estéticos. Subsidiariamente, discorreu quanto à necessidade de redução dos valores pleiteados, inclusive em relação aos danos materiais. A alegação de nulidade da citação por edital foi rejeitada por meio da r. decisão de ID 58622058. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 58622078), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o processo, com análise do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita concedido (ID 58621806). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 58622081), requerendo, inicialmente, o recebimento do apelo em seu duplo efeito. No mérito, argumenta que, por ter o autor sofrido danos morais in re ipsa, caberia à parte ré demonstrar que não agiu com negligência, a fim de se eximir da responsabilidade indenizatória. Reitera a existência de danos estéticos, afirmando que o autor sofreu lesões graves em sua integridade física, bem como que o requerente suportou danos morais, ante o impacto emocional e a extensão dos prejuízos. Reprisa, ademais, a necessidade de ressarcimento dos danos materiais ocorridos em razão do acidente. Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento da apelação, a fim de que seja determinada a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos ao autor. Sem preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 58622086), a apelada MORAIS CARLOT SUPERMERCADOS LTDA.EPP, por meio da Curadoria Especial, afirma que é ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, o que não foi realizado. Defende, assim, que, ausente prova suficiente dos pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, revelam-se indevidas as indenizações pretendidas. Com base em tais razões, pugna pelo desprovimento do apelo. O apelado DIEGO CRISTIANO COSTA, por sua vez, em que pese intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para o oferecimento de contrarrazões, conforme certidão de ID 58622087. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, vê-se que a sentença julgou improcedente o pedido exordial, após verificar que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, o juízo monocrático fundamentou sua decisão no fato de que o laudo de perícia criminal de ID 58621907 não indicou as circunstâncias do acidente, bem como que, apesar de intimado, o autor deixou de declinar o endereço de sua única testemunha, deixando precluir seu direito de produzir provas quanto à dinâmica do acidente descrito nos autos. Entretanto, consoante relatado, é possível perceber que o apelante, em suas razões recursais, limitou-se a reafirmar que o autor sofreu danos materiais, morais e estéticos, sem tecer qualquer comentário acerca da dinâmica do acidente de trânsito em si, ou quanto à impossibilidade de indicação do endereço de sua única testemunha que, aliás, como afirmado na própria inicial, é o seu cunhado. Com isso, conclui-se que a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, porquanto a sentença não resolveu o pedido com base na falta de comprovação dos danos materiais, morais ou estéticos, mas sim em razão da não comprovação da responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito. Assim, uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso, sendo esse o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença, o não conhecimento da apelação é medida impositiva, mostrando-se escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão afastada. No mérito, Agravo interno não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1412029, 00031718020168070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. ACOLHIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente apresenta razões de reforma dissociadas dos fundamentos jurídicos ou factuais adotados na sentença recorrida. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1384433, 00499268720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Por força da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 às 15:40:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 2 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p.1.589-1.590.